Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013061-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), KLR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 39.686.147/0001-12 (AGRAVADO), KLR AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 27.687.966/0001-03 (AGRAVADO), KLR SERVICOS DO AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 33.403.375/0001-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. PROTEÇÃO JURÍDICA TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária em favor do Banco John Deere S.A., determinando sua permanência com as recuperandas até ulterior deliberação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os bens fiduciariamente garantidos são efetivamente essenciais à atividade empresarial das empresas em recuperação e se é legítima a manutenção desses bens sob a posse das recuperandas durante o “stay period”, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A legislação admite a proteção transitória de bens de capital essenciais, mesmo que objeto de garantia fiduciária, como forma de assegurar a efetividade da recuperação e da função social da empresa.

4. O juízo de origem, com base em laudo técnico e provas documentais, reconheceu que os bens — veículos pesados e maquinários utilizados diretamente nas atividades de construção civil e agronegócio — são imprescindíveis à continuidade das operações.

5. A impugnação genérica à essencialidade, desacompanhada de prova contrária efetiva, não desconstitui a presunção de veracidade dos elementos técnicos apresentados, tampouco elide o juízo discricionário e motivado da instância originária.

6. A decisão que reconhece a essencialidade não implica blindagem permanente, mas medida cautelar limitada ao período de suspensão legal, sem prejuízo à reavaliação posterior, respeitados os princípios da proporcionalidade e da preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária pode ser reconhecida pelo juízo da recuperação judicial, autorizando a sua permanência com o devedor durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, quando demonstrada sua indispensabilidade à atividade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 49, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2061093/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1475536/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 24.08.2020; TJ-MT, AI 10216775220248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1049651-38.2024.8.11.0041
proposta por
KLR CONSTRUTORA LTDA
,
KLR AGRONEGÓCIOS LTDA
e
KLR SERVIÇOS DE AGRONEGÓCIOS LTDA
, que declarou a essencialidade de bens alienados fiduciariamente em favor da parte agravante.

Inconformada, a parte recorrente argumenta que o parecer do perito posicionou favoravelmente ao pleito de reconhecimento de essencialidade de bens, sem demonstrar com documentos reais que tais bens estão de fato em posse do devedor e, que tais bens, de fato são essenciais a atividade do grupo recuperando.

Discute, ainda, quanto a necessidade de elaboração de relatório, com estudo minucioso e indicação de visitação “
in loco
” por especialista aos estabelecimentos do grupo devedor. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, afastando a essencialidade dos bens alienados, ou, que se suspenda os efeitos até a elaboração de laudo do Administrador Judicial (Id: 282449883).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada (Id: 284058388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, o
BANCO JOHN DEERE S.A.
apresentou

agravo de instrumento em razão de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de recuperação judicial proposta por
KLR CONSTRUTORA LTDA
,
KLR AGRONEGÓCIOS LTDA
e
KLR SERVIÇOS DE AGRONEGÓCIOS LTDA.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria violado os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, ao reconhecer a essencialidade com base em pedido genérico das recuperandas e laudo pericial supostamente impreciso e superficial.

Alega, ainda, que não restou comprovado, de forma técnica e individualizada, o uso e a indispensabilidade concreta dos bens fiduciariamente alienados à sua propriedade.

Todavia,
não assiste razão ao agravante
.

Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005, a regra geral é que os credores com garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, tendo, inclusive, assegurado o direito à busca e apreensão do bem gravado, vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Contudo, há importante exceção legal à luz do mesmo dispositivo: quando os bens garantidos são essenciais à atividade empresarial do devedor, sua retirada durante o “
stay period
” é vedada, sob pena de inviabilizar o soerguimento econômico da empresa em crise.

Cito:

“§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para
determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de proteção transitória de tais bens essenciais, com vistas a garantir a efetividade dos princípios da preservação da empresa, da função social da atividade econômica e da maximização dos interesses dos credores como um todo, senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. 1.
Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária. Inúmeros arestos do STJ nesse sentid
o. 2. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção. 3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido.”(STJ - AgInt no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1.
A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
(art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1475536 RS 2019/0085709-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (destaquei)

A decisão agravada embasou-se em fundamentação idônea e adequada instrução probatória, especialmente quanto aos elementos apresentados pelo Grupo Recuperando e ao laudo do Administrador Judicial, o qual, embora impugnado pelo agravante
, goza de presunção de imparcialidade e atende à função legal de auxílio técnico ao juízo
.

Conforme bem destacado pelo Juízo de Origem, os bens indicados (dentre eles, escavadeiras, motoniveladoras, retroescavadeiras e caminhões pesados) são bens de capital de uso direto nas atividades de construção civil e agronegócio, núcleos operacionais centrais da atividade das empresas em recuperação.

Em consonância com a jurisprudência recente, a avaliação da essencialidade deve ser feita de forma casuística, considerando o impacto funcional e operacional do bem na cadeia produtiva da empresa, e não apenas seu valor de mercado ou a qualidade da garantia fiduciária.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA E INDIVIDUALIZADA DA ESSENCIALIDADE DAS GARANTIAS GRAVADAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. “
Verifica-se dos documentos que instruem o processo ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinado o impedimento de retirada de bens essenciais a sua atividade empresarial. Pela jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ficou estabelecido que a essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo Juízo da recuperação
. ( ..). Desse modo,
houve pronunciamento do Juízo competente sobre a essencialidade dos bens, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada, sob pena de ser prejudicar a viabilidade do plano de recuperação judicial
.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082151-86.2023 .8.26.0000 Iepê, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297033920248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025) (destaquei)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volvo (Brasil) S. A. contra decisão que manteve a declaração de essencialidade de caminhões alienados fiduciariamente, pertencentes ao Grupo Atanes, devedora em processo de recuperação judicial, sob o argumento de que tais bens são essenciais à atividade empresarial. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se os caminhões garantidos fiduciariamente são essenciais à continuidade das atividades empresariais do grupo devedor e se é legítima a manutenção dos bens sob a posse do devedor durante o stay period, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. III. Razões de decidir. 3.
A Lei nº 11.101/2005 prevê que, embora créditos com garantia fiduciária não se submetam ao processo de recuperação judicial, os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais não podem ser retirados durante o stay period. 4. A análise da essencialidade é casuística e deve considerar o impacto direto dos bens na operação da empresa. No caso, os caminhões são fundamentais para o transporte de insumos e escoamento de produção agrícola, constituindo bens de capital imprescindíveis. 5. O relatório do Administrador Judicial e a documentação trazida pelo Grupo Atanes demonstram que a manutenção desses bens é necessária para a viabilidade econômica e o soerguimento da empresa. A alegação de insuficiência de funcionários não desqualifica a essencialidade dos caminhões, dado o modelo usual de contratação no setor de transportes
. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A essencialidade de bens de capital garantidos fiduciariamente deve ser reconhecida quando estes são comprovadamente indispensáveis ao exercício das atividades empresariais do devedor, impossibilitando sua retirada durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101/2005
." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; CPC, art. 930. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.855.073, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/03/2020; TJ-MT, AI 10142244020238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27/09/2023.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10216775220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024) (destaquei)

No caso dos autos, não se verifica omissão relevante ou juízo de valor arbitrário na análise da essencialidade dos bens. Ao contrário, houve pronunciamento específico e fundamentado pelo juízo da recuperação, instância naturalmente competente para aferir a viabilidade econômica do plano e os meios concretos para sua consecução.

Ademais, a essencialidade reconhecida possui caráter provisório, limitada ao prazo do “
stay period
”, e não configura blindagem permanente dos bens, mas sim medida cautelar orientada à preservação da empresa.

É também nesse sentido o entendimento do TJ-SP:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS À REQUERIDA. EMPRESA DEVEDORA QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.
Verifica-se dos documentos que instruem o processo ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinado o impedimento de retirada de bens essenciais a sua atividade empresarial. Pela jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ficou estabelecido que
a essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo Juízo da recuperação
. No presente caso, o Juízo da recuperação judicial determinou a devolução da colheitadeira de grãos New Holland, chassi nº HCCYTC59PMCL11047, à requerente, para que possa utilizá-la em suas atividades até ulterior deliberação, suspendendo os efeitos da apreensão efetivada. Idêntica decisão foi proferida com relação ao Caminhão Trator Scania G420 A, 4x2, ano/modelo 2010/2010, placa CUE-4532, chassi nº 9BSG4X20043659556.
Desse modo, houve pronunciamento do Juízo competente sobre a essencialidade dos bens, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada, sob pena de ser prejudicar a viabilidade do plano de recuperação judicial
.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082151-86.2023.8 .26.0000 Iepê, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023) (destaquei)

Por fim, é imperioso reconhecer que a
mera existência de alienação fiduciária não tem o condão de afastar a análise judicial da essencialidade do bem
, tampouco constitui óbice absoluto à manutenção da posse pelo devedor, quando presentes os requisitos do art. 49, § 3º da LREF. A interpretação sistemática e teleológica da norma exige considerar a prevalência da função social da empresa sobre o interesse individual do credor fiduciário,
ao menos enquanto pendente o prazo de blindagem legal
.

Não há, nos autos, qualquer elemento concreto que indique abuso de direito, desvio de finalidade ou inversão da lógica processual capaz de justificar a reversão da decisão impugnada.

A alegada ausência de prova robusta por parte das recuperandas não encontra amparo no acervo probatório dos autos, que inclui
documentação técnica
e
manifestação fundamentada do Administrador Judicial
,
suficiente para satisfazer os requisitos da jurisprudência majoritária
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens fiduciariamente alienados ao Banco John Deere S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025